Tribunal: TJPA
Processo: 0032338-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032338-45.2014.8.14.0301

APELANTE: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: VALERIA DE CARVALHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE OBRA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RENÚNCIA A DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A INVALIDADE DA TRANSAÇÃO. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0032338-45.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: VALÉRIA DE CARVALHO MARTINS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM 7773211

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por VALÉRIA DE CAVALHO MARTINS em face da decisão monocrática de Num. 7773211, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, a qual foi dado provimento ao recurso da empresa
RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
para reformar a sentença a quo e julgar improcedente a demanda.

Em suas razões (Num. 8297955) a agravante sustenta que o cerne da demanda é acerca do índice a ser utilizado pela apelante, ora agravada, antes da entrega das chaves.

Restou comprovado que o índice utilizado pela apelante, antes mesmo da entrega das chaves, foi o IGPM+1%, o que somente poderia ser aplicado quando da efetiva entregada das chaves (cláusula 4.3.1 do contrato firmado pelas partes – ID. 4237338 – pág. 17). Diz que o índice que deveria ter sido utilizado, nos termos contratuais, antes da efetiva entrega das chaves deveria ser o INCC, como previsto na cláusula 4.3 do contrato firmado pelas partes – ID. 4237338 – pág. 17.

Relata que o dano moral é devido, pois decorrente do atraso da obra. Afirma que o acordo firmado entre as partes abrangeu até a data 02 de abril de 2013, no entanto, a agravada, deliberadamente, sem justificativa, atrasou a entrega das chaves a agravante, tendo somente efetivado a entrega em 05 de fevereiro de 2014.

/

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 8888079) a parte interessada afirma que as partes firmaram a promessa de compra e venda objeto da ação, referente à unidade n° 1301-B do edifício Rio Mendoza, cuja a previsão de entrega final seria o mês de julho/2012.

Diz que em razão da prorrogação do prazo de conclusão das obras, as partes celebraram um ACORDO, acertando uma compensação econômica à Autora/Agravante e que esta compensação se deu com a quitação de parcelas que a Autora/Agravante possuía em atraso, bem como com o congelamento do valor do seu saldo devedor ainda pendente de quitação em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) até o dia 31 de maio de 2013 e que após esta data “o saldo devedor voltará a ser corrigido pelo igpm+1 mensalmente até a sua efetiva quitação conforme contrato de promessa de compra e venda.”.

Relata que a correção monetária do saldo devedor pelo IGPM está expressamente prevista no termo de acordo.

Alega que as unidades do empreendimento começaram a ser entregues no mês de junho/2013, mas a autora, apesar de comunicada da conclusão de sua unidade, somente compareceu à empresa para realização da vistoria no mês de agosto/2013 e após isso, não efetuou o pagamento do saldo devedor, o que obviamente a impediu de receber as chaves do imóvel.

Assevera que consta nos autos o habite-se das obras outorgado pela Prefeitura de Belém (datado de dezembro/2012) e pelo Corpo de Bombeiros (datado de junho/2013), o que também ratificam a regularidade e a entrega do empreendimento.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De plano, em sede de juízo de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso.

Depreende-se dos autos, que as partes firmaram “instrumento particular de acordo referente ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária EM CONSTRUÇÃO COM FINANCIAMENTO” , (Num. 4237343 - Pág. 10).

Passo a transcrever a cláusula primeira, segunda e terceira do referido documento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A COMPROMISSÁRIA
compromete-se a compensar economicamente o COMPROMITENTE pelo atraso na entrega da unidade residencial relativa ao Edifício RIO MENDONZA, unidade nº 1301-B, localizado na Rua Angustura, 2932, descrito na cláusula 11.1 do contrato celebrado entre as partes, cujo prazo de conclusão da obra estava previsto para o mês de julho de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA –
A compensação econômica de que trará a cláusula primeira ́será realizada da seguinte forma:

2.
1 – A COMPROVIMENTE efetuará o pagamento de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reasi) no ato da assinatura deste e o saldo devedor no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) ficará congelado até 31 de maio de 2013, após esta, o saldo devedor voltará a ser corrigido pelo

IGPM+1% mensalmente até a sua efetiva quitação conforme contrato de compra e venda.

CLÁUSULA TERCEIRA

-
Cumpridos integralmente os termos do presente acordo, o COMPROMITENTE renuncia ao direito de pleitear, judicial ou extrajudicialmente, em face da COMPROMISSÁRIA, quais quer indenização, seja a título de danos materiais, lucros cessantes e morais decorrentes do atraso na entrega da obra contratada.

Deste modo, o documento de Num. 4237343 - Pág. 10 denota a concordância do recorrente em promover a novação do contrato, em contrapartida ao congelamento do saldo devedor até a data de 31 de maio de 2013.

Com efeito, nos termos do art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Deste modo, o acordo firmado entre as partes onde se estipulou o congelamento do saldo devedor, estipulou, ainda, que findo o prazo o saldo devedor voltaria

a ser corrigido pelo

IGPM+1% mensalmente até a sua efetiva quitação conforme contrato de compra e venda.

E mais, na cláusula terceira, a ora recorrente renunciou ao direito de pleitear, judicial ou extrajudicialmente, em face da COMPROMISSÁRIA, quaisquer indenização, seja a título de danos materiais, lucros cessantes e morais decorrentes do atraso na entrega da obra contratada.

Diante de tais fatos, os transigentes resolveram transacionar e mediante concessões mútuas, celebraram acordo, atribuindo à transação o efeito de coisa julgada, tendo em vistas as cláusulas que reciprocamente aceitaram.

Ademais, como se pode perceber a transação firmada entre as partes engloba todos os direitos vinculados ou decorrentes do atraso na entrega do imóvel,
sendo que
na ocasião, a recorrente renunciou expressamente à indenização, s por danos morais e materiais.

O acordo realizado previu expressamente o índice de correção monetária (IGPM), de modo que não pode a recorrente insurgir-se em face deste e pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes da cobrança do referido índice.

As partes devem proceder com boa-fé e lealdade processuais antes, durante e após a realização dos contratos, observando-se sua função social.

Nos termos do art. 849, do Código Civil, que estabelece que a transação somente pode ser anulada por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, o que não restou configurado nos autos.

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA A DIREITOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIOMINIAIS. VALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA. MANTIDA. I - Não há que se falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, em suas razões recursais, ataca os fundamentos da decisão combatida, questionando à apontada interpretação equivocada de acordo extrajudicial, insurgindo-se, ainda, contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados.
II - Verificada a celebração de transação entre as partes, com mútua renúncia dos transigentes quanto ao ajuizamento de ação judicial a reclamar direitos disponíveis, patrimoniais e extrapatrimoniais vinculados ao contrato de compra e venda, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulados em desconsideração ao instrumento de transação extrajudicial.
III - A fixação dos honorários advocatícios no caso de improcedência dos pedidos iniciais deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do mesmo artigo. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.010865-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2016, publicação da súmula em 22/06/2016)

Sendo assim, tendo em vista que o pedido formulado na exordial amparado no atraso na entrega da obra, encontra-se abarcado pela transação realizada entre as partes, com mútua renúncia dos transigentes, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, haja vista o instrumento de transação extrajudicial acima citado.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço parcialmente dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 01/08/2022